Tribunal: STF
Processo: ARE 1425974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REDUÇÕES DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS OBJETO DE PARCELAMENTO, EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS, E COFINS. IMPOSSIBILIDADE.



    Não é possível a exclusão dos valores referentes as reduções de juros e multa incidentes sobre os débitos objeto de parcelamento no âmbito do PERT da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, visto que estes valores não foram suportados pelo contribuinte, e constituem, sim, um ganho.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Resta claro, portanto, da dicção legal, que a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o "faturamento mensal", equivalente à "receita bruta", foi ampliado de modo a abranger, outrossim, 'todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.'



    As deduções admitidas já estão arroladas nos art. 1, §3º, e nos mesmos dispositivos da Lei nº 10.833/2003. E, nos referidos incisos, não estão incluídos os valores ora em discussão.



    Dessa maneira, é possível concluir que, para fins do PIS e da COFINS, receita não é apenas o ingresso de valor novo, mas também redução do prejuízo contábil da empresa que representa aumento no seu patrimônio líquido.



    Nessa definição, por óbvio, se enquadram as reduções de multas e juros oriundas da adesão ao programa de parcelamento.



    (...)



    A contribuição social sobre o lucro, por sua vez, incide sobre o lucro líquido, também assim considerado aquele que representa aumento patrimonial, a exemplo do que ocorre com o IRPJ.



    Nos termos da Lei 7.689/1988, a base de cálculo é o resultado do exercício antes das provisões para o IRPJ e da própria CSLL, ajustado por adições e exclusões previstas na legislação.



    Saliento que, nos termos do art. 57 da Lei 8.981/1995, Aplicam-se à CSLL, assim, as mesmas normas de apuração estabelecidas para o IRPJ.



    Levando em conta a previsão legal, a jurisprudência e a doutrina firmaram entendimento de que a base da de cálculo do IRPJ e da CSLL consiste no acréscimo patrimonial.



    Dito isso, conclui-se que os valores das reduções de multa e juros devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    As reduções de multa e juros consistem em benefícios concedidos pelo para estimular o contribuinte a pagar os seus débitos. Inexistindo previsão legal expressa nesse sentido, e, em se tratando valores que não foram suportados pelo contribuinte, tal montante não pode ser tida como recuperação de custo ou despesas dedutível.



    (...)



    Na hipótese, a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal foi integralmente revertida em favor dos contribuintes que aderiram ao PERT e que efetivamente tiveram seus patrimônios acrescidos em virtude da renúncia fiscal.



    Caracterizado o acréscimo patrimonial, sem o surgimento do passivo respectivo, conclui-se que esse fato tem repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que acarreta o aumento do lucro líquido (ou redução do prejuízo contábil).



    O fato gerador do IRPJ encontra-se delineado em função do acréscimo patrimonial decorrente da remissão de dívida tributária (pecuniária), com reflexos diretos no resultado das empresas. Da mesma forma, o dito em relação ao acréscimo patrimonial ensejador do IRPJ, pode ser utilizado em relação à CSLL, cujo fato gerador encontra-se atrelado à constatação da existência de lucro resultante do exercício, antes da provisão para o IRPJ (Lei nº 7.689/88).



    Saliento que controvérsia abordada no RE nº 606.107/RS é diversa da tratada nos autos. No caso, se discute se a receita extraordinária decorrente da remissão concedida pela Lei do PERT acresce no resultado financeiro do remitido, com reflexos tributários, em decorrência do acréscimo patrimonial experimentado. Diferentemente do que se discutiu no Recurso Extraordinário, o acréscimo decorrente da remissão de juros e multas não se caracteriza como receita imune, o que torna o precedente inaplicável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente